Tribunal: STF
Processo: ARE 1309741
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INSPETOR DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, IX, DA CRFB, QUE ASSEGURA O DIREITO DE RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO DO TRABALHO NOTURNO EM VALOR SUPERIOR AO DIURNO. DIREITO QUE SE ESTENDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. ARTIGO 39, § 3º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE NORMA ESTADUAL REGULAMENTADORA DA MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ÓBICE À PERCEPÇÃO DO DIREITO CONFERIDO EM DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. O FATO DE O TRABALHO SER EXERCIDO EM REGIME DE PLANTÕES NÃO O TORNA INCOMPATÍVEL COM O RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. "É DEVIDO O ADICIONAL NOTURNO, AINDA QUE SUJEITO O EMPREGADO AO REGIME DE REVEZAMENTO" (SÚMULA 213/STF). PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.” 
    Opostos embargos de declaração, não foram providos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, 2º, 5º, inciso II, 37, inciso X, e 84, inciso II, da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante nº 37.
    Decido.
    Tem razão o recorrente.
    De fato, o acórdão recorrido divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE nº 169.173/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 10/05/1996, firmou o entendimento de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), a regulamentação da extensão dos direitos sociais constantes no rol do art. 7º da Constituição Federal aos servidores públicos civis. O referido julgado está assim ementado:
    “Servidor público. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. - O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.”
    Seguindo essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – UERJ. ADICIONAL NOTURNO. EXTENSÃO DE DIREITOS SOCIAIS A SERVIDORES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.308.791/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/04/2021).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE LEI QUE REGULAMENTE A MATÉRIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) orienta-se no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º do Texto Constitucional. Precedentes. 2. A Súmula Vinculante 37 veda ao Poder Judiciário a majoração de vencimentos de servidores públicos, com base no princípio da isonomia. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Com a ressalva do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 630.918/RJ-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/04/2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional - observadas as regras de competência de cada ente federado - a disciplina da extensão dos direitos sociais contidos no art. 7º do Magno Texto a servidores públicos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 599.166/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 23/09/2011).
    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.306.139/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05/04/20121; e RE nº 1.116.009/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/09/2018. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de improcedência do pedido inicial.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente